Tribunal: TJES
Processo: 5001138-61.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001138-61.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
INTERESSADO: AURENIVEA FURTADO e outros
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001138-61.2019.8.08.0030

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: AURENIVEA FURTADO

RECORRIDO: RAYSA GLORIA DOS SANTOS RAYMUNDO

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

DR EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS. MANUTENÇÃO DE CAPÍTULOS DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9.099/95) COM DIMINUIÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

1.
Insurge-se a concessionária recorrente contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$18.000,00, para cada autora, ante a suspensão indevida no fornecimento de energia às recorridas;

2.
A recorrente alega que a interrupção na disponibilidade de energia à autora se deu em função de não ter sido aprovado o novo padrão de energia elétrica, que supostamente não estaria em conformidade com as normas técnicas e de segurança;

3.
Ocorre que a suspensão do serviço de fornecimento de energia se deu antes do prazo conferido às recorridas para adequação de seu padrão, de modo que, tratando-se o presente caso de relação de consumo, caberia à concessionária recorrente comprovar que o prazo conferido havia expirado sem que as consumidoras cumprissem com as determinações exigidas, o que, contudo, não se verifica nos autos. Tenho, pois, que a recorrida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia;

4.
Tal fato afasta, ainda, a alegação de incompetência do juizado, por necessidade de perícia, porquanto o que se apura no presente caso é a legalidade da suspensão do fornecimento de energia antes de decorrido o prazo para adequação do padrão.

5.
Apurada, portanto, a suspensão indevida no fornecimento de energia, não há que se falar em acolhimento das razões recursais, uma vez que, dado o caráter de essencialidade que o serviço possui e os grandes transtornos advindos a quem tem interrompido seu provimento, verifica-se a ocorrência de danos materiais e morais passíveis de indenização;

6.
Entretanto, em que pese o nobre entendimento do magistrado a
quo
, tenho que o valor arbitrado mostra-se excessivo, pois não há elementos nos autos a justificarem sua fixação em R$ 18.000,00 para cada autora, montante que destoa em demasia da média de arbitramento desta E. Turma Recursal, razão pela qual o recurso merece parcial provimento, para a redução da indenização ao patamar de R$ 10.000,00, sendo R$ 5.000,00 para cada autora.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para modificar a sentença no que tange ao valor da indenização por danos morais, reduzindo-o ao total de R$ 10.000,00, sendo R$ 5.000,00 para cada autora. Mantenho incólumes os demais termos da sentença
a quo
. Sem condenação em custas e honorários (Art. 55, da Lei nº 9099/95).

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.